Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora em conta de empresário individual. Impenhorabilidade de valores sem comprovação. Preclusão de matéria já decidida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu diversas medidas constritivas em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penhora de valores existentes em conta vinculada a empresário individual; (ii) examinar se é cabível alegação de impenhorabilidade sem comprovação de que os valores têm natureza alimentar ou são indispensáveis à subsistência; e (iii) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, valores e encargos já fixados na sentença e liquidados.
III. Razões de decidir
3. Quanto à penhora em conta de empresário individual, a jurisprudência é firme no sentido de que não há distinção patrimonial entre pessoa física e inscrição empresarial, sendo legítima a constrição. Precedente: TJDFT, Acórdão 1675474, 3a Turma Cível, j. 09.03.2023.
4. Sobre a alegada impenhorabilidade, a ausência de prova da natureza alimentar dos valores afasta a incidência do art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência já decidiu que a proteção depende de comprovação concreta, não bastando mera alegação. Precedente: TJDFT, Acórdão 1839046, 1a Turma Cível, 20.03.2024.
5. A sentença fixou de forma líquida parte do débito e determinou a liquidação de valores complementares, restando preclusa a possibilidade de rediscutir os critérios ou excluir encargos nesta fase executiva. O TJDFT decidiu que “não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas” (Acórdão 1926769, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.